Tribunal: STF
Processo: HC 232761
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FACILITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE FUZIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE .50, COM MIRA ÓPTICA E QUATRO CARREGADORES. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.